Tribunal: TJPA
Processo: 0812298-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812298-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOCELIA CARDOSO ROSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO: 0812298-58.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802066-64.2021.8.14.0115

IMPETRANTE: DR. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567

PACIENTE: JOCELIA CARDOSO ROSA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, §2º incisos I e IV e 71 c/c 288, todos do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Alegação de excesso de prazo está superada, tendo em vista que apenas a soma dos prazos processuais e sim, não configura o constrangimento ilegal constrangimento ilegal.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO: 0812298-58.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802066-64.2021.8.14.0115

IMPETRANTE: DR. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567

PACIENTE: JOCELIA CARDOSO ROSA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, §2º incisos I e IV e 71 c/c 288, todos do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de JOCELIA CARDOSO ROSA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada na data de 22/11/2021, por supostamente ter praticado o crime tipificado nos artigos 121, §2º incisos I e IV e 71 c/c 288, todos do CP.

Alega que desde o recebimento da denúncia em 20/12/2021, já se passaram exatos 225 (duzentos e vinte e cinco) dias, quase 08 (oito) meses sem a conclusão da primeira fase do feito, o que demonstra claro excesso de prazo para conclusão do procedimento, que possui prazo máximo de 90 (noventa) dias como preconiza o artigo 412 do CPP, caracterizando constrangimento ilegal.

Aduz que já fora designado pelo Juízo ao menos 03 (três) datas para realização de audiência de instrução, cujos atos não se efetivaram, retardando assim o procedimento de formação da culpa, ressaltando-se que o atraso não ocorreu por motivos causados pela defesa.

Argumenta que não há fundamentação idônea para a decretação da medida preventiva, visto que se baseou na gravidade abstrata do delito, além de considerações genéricas sobre a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assevera que a demandante é ré primária, pessoa idônea, possui residência fixa no distrito da culpa e nunca tentou de nenhuma forma atrapalhar o regular andamento processual.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 27/10/2022, por meio de Ofício n° 041/2022 (Id 11599021).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) A materialidade do crime é fato notório, haja vista a ocorrência do evento morte, conforme laudos de exame cadavérico (ID 45258745, pág. 01-10), juntado aos autos sob

n° 0802066-64.2021.8.14.0115.

Quanto à autoria, entendo que também está presente, pois para configurar um dos pressupostos para a segregação cautelar não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal. Porém no caso concreto, conforme vasta documentação encartada aos autos, tais como, depoimentos colhidos de testemunhas e dos representados, relatório de missão (ID 45300271), bem como a constatação dos dados de mensagens de aplicativo extraídos com autorização judicial juntada aos autos sob o n°. 0801757-43.2021.8.14.0115, juntados pela Autoridade Policial, informações colhidas do celular do representado RAEL SANDIS DE SALLES.

Informações estas, que afirmam ter executado o crime, juntamente com LUIZ HENRIQUE MARTINELLI DE OLIVEIRA, bem como, após o crime, cobra os valores que deveriam ser repassados pela execução do “serviço”, pela representada VANESSA ROCHA MACHADO, para manter o silencio do representado ELEANDRO MARCOS BIAZOTTO, motorista do Uber, que os auxiliou na empreitada criminosa, afirmando em conversas, que este poderia “derrubar” todos.

Ademais, verifica-se que foi apurado das provas juntadas, que a arma de fogo, tipo espingarda de calibre 20, bem como o cordão de ouro, que foram furtados, pertenciam à vítima Orli Cardoso, estavam sendo vendidos pelo representado RAEL, inclusive este afirma em seu depoimento, que, a mando de LUIZ HENRIQUE, estava vendendo a motocicleta, marca Fan, utilizada no dia do crime, enviando fotos dos objetos para os contatos interessados.

Há indícios que a representada JOCELIA CARDOSO ROSA, teria sido a criminosa intelectual, tendo em vista os depoimentos acostados, denotam grande conflito entre a

representada JOCELIA e a vítima ANA PAULA DOS ANJOS MENDES.

Destaca-se o depoimento da representada VANESSA, que afirma, que JOCELIA, possui grande desavença com a vítima Ana Paula, ainda declarou que JOCELIA se encontrou com o representado LUIZ HENRIQUE MARTINELLI DE OLIVEIRA, no Bar Rei da Pinga, e ali, tiveram uma conversa que perdurou por mais ou menos trinta a quarenta minutos.

O representado RAEL, afirma em seu depoimento, que após a execução do crime, o

representado LUIZ HENRIQUE, mandou ele cobrar o valor que havia sido prometido pela

execução dos “serviços”, passando um número, e através do aplicativo de mensagens WhatsApp, fez a cobrança, ameaçando JOCELIA, “dizendo que sabia quem era ela, que iria matar os filhos delas” caso não efetuasse o pagamento, em seu depoimento a representada JOCELIA, confirma ter recebido mensagem por meio do WhatsApp, sendo ameaçada, inclusive salientou que o contato que a ameaçava possui a foto de sua família.

(...)

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação aos investigados, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar dos representados deve ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. (...)

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Os fatos narrados no relatório de missão e nos demais depoimentos acostados são gravíssimos, existindo indícios de que os representados são autores do crime de homicídio qualificado, motivado por desavenças familiares, com uso de arma de fogo, sendo as vítimas executadas de forma violenta, na frente dos filhos menores.

A conduta imputada aos representados atribuída a partir dos depoimentos constantes nos autos demonstra a gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, o modus operandi, a qual demonstra sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva, sobretudo porque há indícios de que os agentes fazem parte de associação criminosa para cometimento de delitos dessa natureza, conforme acima delineado.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à

manutenção da segregação".

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com os representados soltos.

Ademais, a aplicação da lei penal também se faz presente no caso dos autos, uma vez que após a prática do crime, os representados se evadiram do distrito da culpa, assim como

tentaram ocultar evidências do crime.

Cabe salientar ser oportuno, a manutenção da custódia cautelar, para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista as provas acostadas, a habitualidade nas empreitadas criminosas, sendo adotado como estilo de vida entre os representados.

Assim, para preservar o bom andamento processual, se faz necessária a manutenção dos representados em custódia cautelar, neste momento, tendo vista seus intuitos de se manterem impunes e total desprezo pela aplicação da lei. (...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que concerne a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora, visto que não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual. Além disso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade a marcha processual segue seu rito normal, restando encerrada a instrução processual da primeira fase, aguardando-se apenas as apresentações de alegações finais dos demais réus.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Assim, compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato da ora demandante se encontrar custodiado preventivamente há mais de 90 dias, conforme explicitou
a defesa
, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. (...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023